Tribunal: STF
Processo: ARE 1567167
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



     DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de que a alegada violação ao princípio da individualização da pena configuraria ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. O agravante buscava o reconhecimento de nulidade na dosimetria da pena e, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da individualização da pena configura ofensa direta à Constituição ou demanda interpretação prévia da legislação infraconstitucional; (ii) estabelecer se estariam presentes os requisitos para a concessão, de ofício, de habeas corpus por flagrante ilegalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a verificação de eventual violação ao princípio da individualização da pena pressupõe a análise da aplicação do Código Penal, o que caracteriza ofensa apenas reflexa à Constituição, inviabilizando o manejo do recurso extraordinário.



    4. A concessão de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, circunstâncias não verificadas no caso concreto.



    5. A reiteração de embargos de declaração com caráter protelatório compromete a efetividade da prestação jurisdicional, podendo ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido.